Tribunal: STF
Processo: Rp 943
Classe: Rp
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-02
Data de publicação: 1976-09-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 2. DA LEI. N.
2.362/58, DO ESTADO DE GOIAS, QUE DESMEMBROU PARTE DO MUNICÍPIO DE
FORMOSA. INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA NA RP 393/59, DA LEI
2.362/58. EXECUÇÃO SUSPENSA PELO SENADO FEDERAL, ATRAVÉS DA
RESOLUÇÃO 17/61. REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.